Tribunal: TJMT
Processo: 1003183-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003183-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RICARDO CESAR FERREIRA DUARTE JUNIOR - CPF: 059.474.544-67 (ADVOGADO), REBECA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 014.315.211-40 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), INSTITUTO AOCP - CNPJ: 12.667.012/0001-53 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental Cível, mantendo a decisão monocrática que julgo o Agravo de instrumento e indeferiu o pedido de tutela antecipada. A embargante alega omissões no julgado quanto à análise do perigo na demora, ao cerceamento de defesa por ausência de intimação prévia para sustentação oral, e à legalidade do julgamento monocrático.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise do perigo na demora para concessão da tutela de urgência; (ii) definir se houve omissão sobre a alegação de cerceamento de defesa por ausência de intimação para sustentação oral; (iii) apurar se há omissão quanto à legalidade do julgamento monocrático do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da causa.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente a ausência de perigo concreto na demora, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência, afastando, de forma fundamentada, a alegação genérica de risco irreparável.

5. Também foi enfrentada a alegação de cerceamento de defesa, com clara menção à inexistência de previsão legal para intimação prévia da pauta em julgamento monocrático de agravo de instrumento, e à análise prévia do tema em embargos anteriores.

6. A alegação de omissão sobre a legalidade do julgamento monocrático não foi objeto do agravo interno, configurando inovação recursal, o que inviabiliza sua apreciação em sede de embargos declaratórios.

7. O que se verifica é inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, conforme jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal.

8. A ausência de prequestionamento explícito não configura omissão, sendo suficiente o exame efetivo da matéria para sua configuração implícita, conforme jurisprudência consolidada.

9. A real intenção da parte embargante é obter novo julgamento do mérito, o que extrapola os limites legais dos embargos de declaração, inviabilizando seu acolhimento.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC".

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022; 489, § 1o, IV. Regimento Interno do TJMT, arts. 21-A, I, “b”, e 255.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 11.03.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2230807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 11.06.2024; TJMT, N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 10.08.2021.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por REBECA ALVES MARQUES DE SOUZA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1003183-08.2025.811.0000 que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, conforme acórdão, assim, ementado (ID. 328777362):

“
EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REPRODUÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ AFASTADOS. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS. REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC, NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por servidora pública estadual contra decisão monocrática que, com base no art. 932, inciso IV, do CPC, negou provimento a agravo de instrumento que buscava a concessão de tutela provisória para suspender os efeitos de decisão administrativa de exclusão da recorrente de concurso público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há nulidade processual por ausência de intimação para sustentação oral, quando o recurso é julgado monocraticamente; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência em face de possível risco de exoneração da servidora.

III. Razões de decidir

3. A sustentação oral prevista no art. 937, do CPC, pressupõe a existência de sessão de julgamento colegiada, não sendo aplicável a hipóteses de julgamento monocrático, amparado no art. 932, inciso IV, do mesmo diploma legal.

4. O agravo interno, via adequada para provocar o reexame colegiado da decisão monocrática, permite o exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo nulidade a ser reconhecida.

5. A pretensão da agravante demanda exame aprofundado do mérito da ação originária, sendo inviável no âmbito do agravo de instrumento, sob pena de indevida supressão de instância.

6. Os requisitos para concessão de tutela provisória (art. 300, do CPC) não se fazem presentes, em especial o perigo de dano concreto, atual e grave. O risco alegado é meramente hipotético e desprovido de comprovação.

7. Inexistem elementos nos autos que demonstrem a instauração de procedimento para exoneração ou qualquer ato administrativo em curso que indique prejuízo iminente.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. Não há nulidade processual por ausência de intimação para sustentação oral quando a decisão é proferida monocraticamente, nos termos do art. 932, do CPC.
2. A concessão de tutela provisória exige demonstração concreta de probabilidade do direito e de risco iminente de dano, não sendo suficiente o alegado receio genérico de exoneração".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 932, 937, 1.021, § 1o, e 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Ag. Instr. 1005037-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 05.06.2025; STF, AgR no AI 595.046/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1a Turma, j. 26.06.2007; TJ-MG, RN 5005951-91.2021.8.13.0105, Rel. Des. Peixoto Henriques, j. 23.01.2024”.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto aos elementos que atestam o cabimento da tutela antecipada de urgência, limitando-se a classificá-la como um mero receio.

Argumenta, nesse contexto, que a conclusão do acórdão desconsidera os fatos jurídicos qualificados e elementos objetivos dos autos, os quais demonstram o risco iminente, irreversível e juridicamente relevante, pois o risco apontado não é abstrato, mas decorre de efeito imediato e automático do trânsito em julgado da decisão que extinguiu o mandado de segurança, que levará à exoneração sumária da servidora.

Pontua, a esse respeito, que foi nomeada e tomou posse por força de liminar concedida em mandado de segurança, que não foi desconstituída por vício de origem, nem declarada nula por vício material, mas por questões meramente processuais.

Acrescenta que o pedido de urgência não tem por objetivo o reconhecimento do direito à nomeação ou ao provimento inicial do cargo, mas a preservação de uma situação jurídica que já se encontra consolidada, reconhecida pelo Poder Judiciário e sedimentada por quase uma década de exercício funcional regular.

Além disso, apregoa que o acórdão é omisso quanto à manifesta nulidade advinda do cerceamento de defesa, pois a ausência de intimação prévia dos patronos acerca da inclusão do processo em pauta de julgamento inviabilizou o exercício da prerrogativa de sustentação oral.

Salienta, nesse ponto, que o acórdão limitou-se a justificar a ausência de sustentação oral com base na modalidade monocrática do julgamento, deixando de se pronunciar sobre a ilegalidade da escolha do rito monocrático quando esse suprime garantia processual fundamental.

Consigna, ademais, que a decisão colegiada não enfrentou a tese de que a mera possibilidade de interposição de agravo interno não convalida o vício originário da supressão da sustentação oral no momento oportuno.

Por essas razões, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringente, para “
reconhecer que
os elementos constantes dos autos demonstram, de forma suficiente e tecnicamente qualificada, a existência de periculum
in mora
efetivo
, legitimando a concessão da tutela recursal para determinar a manutenção da parte embargante no cargo que atualmente ocupa, Agente de Desenvolvimento Econômico e Social - perfil profissional: Cuidador de Crianças, até decisão final de 2a instância, bem como, seja reconhecida a
omissão no enfrentamento do cerceamento de defesa
, para que, com a devida revisão do entendimento adotado seja
anulada a decisão proferida sem prévia intimação dos procuradores da parte embargante
”
(ID. 330942376).

Nas contrarrazões, a parte embargada defende que não estão presentes vícios hábeis a permitir a oposição de embargos de declaração, pugnando pelo não acolhimento do recurso (ID. 339846882).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por REBECA ALVES MARQUES DE SOUZA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1003183-08.2025.811.0000 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado por omissão. Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se observa vício a ser suprido na decisão hostilizada.

Com efeito,
o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse sentido, colaciona-se o ensinamento de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na lição de José Carlos Barbosa Moreira,
“
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, no II, e no art. 529
)" ( MOREIRA. José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7a edição, p. 539).

In casu,
diferentemente do que sustenta a parte embargante, o acórdão apreciou de forma clara o não preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada de urgência, notadamente no que concerne ao perigo na demora, ressaltando que este deve ser concreto, não bastando a alegação genérica baseada na demora da prestação jurisdicional.

Além disso, não houve omissão no quanto aos elementos fáticos e jurídicos apontados pela parte, na medida em que expressamente ressaltou que não há qualquer notícia de ato administrativo voltado à exoneração da servidora.

Convém ressaltar, nesse ponto, que a antecipação de tutela não se encontra sujeita à preclusão, de modo que, em caso de eventual ato administrativo que implique em risco concreto, poderá a parte postular, a qualquer tempo, pela sua concessão, se preenchidos os demais requisitos legais.

De igual modo, não assiste razão à parte embargante quanto à alegação de omissão em relação ao suposto cerceamento de defesa, por ausência de intimação prévia de inclusão do processo em pauta de julgamento, inviabilizando a sustentação oral.

Referida matéria, a propósito, foi enfrentada na decisão que rejeitos os embargos de declaração de ID. 292277368 e, novamente, no julgamento do agravo interno.

Nesse diapasão, reitera-se que não há qualquer previsão legal que impunha a intimação prévia, oportunizando sustentação oral, porquanto se trata de hipótese de julgamento monocrático do agravo de instrumento.

Outrossim, conquanto a parte embargante afirme que a decisão colegiada incorre em omissão quanto à legalidade do julgamento monocrático do recurso, tal questão não foi matéria de insurgência no Agravo Interno. Logo, trata-se de indevida inovação recursal, não admitida nos embargos de declaração.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. TERMO DE EMBARGO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL PENAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECONSTITUIÇÃO DE AUTOS. PROCURAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso para reformar sentença que havia reconhecido prescrição intercorrente e nulidade de processo administrativo ambiental por violação ao contraditório e ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. Saber se: (i) houve omissão do acórdão quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base na legislação penal; (ii) ocorreu omissão sobre interpretação dos atos praticados no processo administrativo como impulso processual; (iii) existiu omissão quanto à violação do contraditório e ampla defesa na reconstituição dos autos administrativos.

III. Razões de decidir

3. A alegação de prescrição da pretensão punitiva com base na lei penal não foi objeto de análise pela sentença recorrida nem ventilada no recurso de apelação, configurando inovação recursal vedada nos embargos de declaração.

4. A prescrição administrativa foi corretamente afastada com base nos marcos interruptivos previstos no Decreto Estadual n. 1.986/2013, conforme interpretação vinculante firmada no IRDR Tema 9, sendo que entre a cientificação do autuado e a homologação da decisão administrativa não houve transcurso do prazo prescricional.

5. Não procede a alegação de contradição com precedente da própria Relatora, pois o acórdão foi coerente com jurisprudência consolidada desta Corte, inclusive em outra autuação da mesma parte autora, ao reconhecer que a determinação tempestiva de restauração do processo administrativo afasta a paralisação superior a três anos.

6. Quanto ao cerceamento de defesa, o acórdão demonstrou objetivamente que o autuado teve ciência da reabertura do procedimento, acesso pleno aos autos e prazo razoável para manifestação, afastando qualquer prejuízo ao contraditório e ampla defesa.

7. A questão da validade da procuração foi adequadamente analisada, reconhecendo-se que houve acesso efetivo aos autos por advogado que retirou carga e permaneceu inerte, circunstância suficiente para considerar atendido o direito de manifestação.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida nem à inovação recursal, devendo ser rejeitados quando caracterizado mero inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado
."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual MT n. 1.986/2013, art. 19, §3o e art. 20, I e III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 – Tema 9.

(N.U 1010517-53.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 22/10/2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE ENTRADA EM FINANCIAMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL VEDADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para condenar as embargadas ao ressarcimento de 50% dos danos materiais correspondentes à parcela paga pelo financiamento do veículo no valor de R$ 1.139,48, com os respectivos encargos legais, bem como majoração dos danos morais para R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se configura omissão do acórdão embargado a ausência de manifestação sobre pedido de devolução do valor de R$ 10.000,00 pago a título de entrada no financiamento do veículo, quando tal matéria não foi objeto de impugnação específica no recurso de apelação originário.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade específica de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da causa ou ampliação do objeto recursal.

4. O efeito devolutivo da apelação, previsto no art. 1.013 do CPC, limita o conhecimento do Tribunal à matéria efetivamente impugnada, operando-se preclusão quanto aos pontos não expressamente atacados no recurso, em observância ao princípio tantum devolutum quantum appellatum.

5. A análise das razões recursais demonstra que o embargante se limitou a impugnar especificamente o valor de R$ 1.139,48 correspondente à parcela do financiamento, sem mencionar pretensão de ressarcimento da entrada no montante de R$ 10.000,00, delimitando voluntariamente o objeto de sua insurgência.

6. A alegada omissão não se configura quando a matéria não foi objeto de impugnação específica no recurso, constituindo inovação recursal vedada em sede de embargos declaratórios, que não admitem a ampliação do âmbito de cognição previamente estabelecido.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não configura omissão do acórdão a ausência de manifestação sobre matéria que não foi objeto de impugnação específica no recurso de apelação, operando-se preclusão em razão do efeito devolutivo da apelação, sendo vedada a inovação recursal em sede de embargos declaratórios."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.002, 1.013, caput, 1.014 e 1.022; CC, arts. 405 e 406, § 1o; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - ED: 10024110886751002 MG, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 30/09/2015”.

(N.U 1040345-79.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2025, Publicado no DJE 18/10/2025).(Grifo nosso).

Não há, portanto, omissão a ser sanada, tampouco afronta aos princípios da fundamentação ou da motivação das decisões judiciais, uma vez que a
ratio decidendi
do acórdão enfrentou, de forma suficiente e racional, todos os pontos relevantes à solução da controvérsia, conforme exige o artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3 .
É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS .
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria
. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte”.

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024).(grifo nosso).

Desse modo, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026